Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ARTIGOS 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. SANADO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal.
2. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, compete ao tribunal tão somente majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo distinção quanto à procedência ou não do recurso.
3. Considerando a redistribuição da sucumbência, necessário o reconhecimento do erro material para afastar a majoração dos honorários advocatícios para fixá-los, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
5. Erro material reconhecido e sanado. Acórdão integralizado com efeitos infringentes.